Tribunal: CARF
Processo: 11330.001413/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001413/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.385 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
BETTER PLUS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
OBRIGATORIEDADE. MULTA POR FALTA OU INEXATIDÃO DE
DECLARAÇÃO.
A empresa é obrigada a informar, em Gfip, correta e tempestivamente, a
totalidade das contribuições devidas à previdência social. O descumprimento
dessa obrigação implica na ocorrência do fato gerador da obrigação acessória
que, apurado em procedimento de ofício, sujeita o infrator à sanção legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.111.351-2, relativo a multa isolada por
deixar de apresentar as Gfip de 10/1999 a 10/2005 sem incluir todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001413/2007-71
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001413/2007-71

Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou exatamente o que constou da
impugnação, ou seja, a multa por omitir dados nas Gfip não poderia ser cobrada
concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o tributo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço. Aliás, de tão singelo e sucinto, reproduzo-
o na parte que sintetiza a alegação do recorrente:
1. A questão discutida no presente recurso é de extrema simplicidade e pode ser
resumida na seguinte questão: uma empresa pode ser autuada pelo mesmo fato
duplamente, isto é, por não recolher a contribuição exigida sobre a obrigação principal e
em razão deste fato ser tida como tendo prestado informações inexatas à fiscalização?
A resposta ao questionamento do recorrente é: sim, a multa vinculada ao tributo e
a multa por descumprimento da obrigação acessória são distintas e ambas podem ocorrer
simultaneamente porque, ao contrário do que afirmou o recorrente, não se tratam dos mesmos
fatos geradores.
A apresentação da Gfip tempestiva, completa e corretamente, nos termos do art.
32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212, de 1991, é obrigação objetiva dos contribuintes da
contribuição previdenciária enumerados na lei. O seu descumprimento, independentemente do
motivo, enseja a aplicação da multa prevista na legislação. Neste caso, o lançamento da multa é
um dever da Autoridade Lançadora, dado o caráter vinculante da norma.
A ausência, ou incorreção, do instrumento informativo implica, eventualmente, na
necessidade da ação estatal para se certificar quanto à regularidade do contribuinte, no que
concerne aos seus deveres tributários.
Como se sabe, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (§ 2o do art. 113 do CTN). Essas obrigações são criadas justamente para
que o Poder Público possa se instrumentalizar a fim de, atendendo aos comandos constitucionais,
sobretudo a identificação da capacidade contributiva e a situação econômica e financeira dos
contribuintes, exercer o sua competência tributante.
Por essa razão, o legislador atribuiu sanções a quem descumpre as obrigações
acessórias que, inclusive, se convertem em obrigação principal pelo seu descumprimento (§ 3o
do art. 113 do CTN). Essa medida legal visa justamente a compelir o administrado a prestar as
informações exigidas de forma tempestiva e correta, de modo que o poder público possa contar
com tais informações para cumprir seu mister.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001413/2007-71

A não apresentação das informações, ou a apresentação intempestiva ou
incompleta, sujeita o infrator às sanções que a lei determina. No presente caso, as informações
foram apresentadas de modo incompleto. Portanto, não resta dúvidas de que houve os fatos
geradores da multa aplicada e que a alegação da Recorrente.
Por fim, com base no § 3o do art. 57 do Ricarf, transcrevo a decisão de primeira
instância, que adoto como razões complementares, porquanto o recorrente em nada inovou em
relação ao que foi impugnado:
7. A impugnação é tempestiva, e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
8. Da análise do lançamento, verificamos que o presente Auto de Infração encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do
artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com o artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Lei n°8212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normalizar o recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal - DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e
"e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente.(g.n).
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99 :
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-
de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias
em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os
critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
9. Da análise do Relatório Fiscal da Infração e já reproduzidas resumidamente no item 2
acima, constata-se que a autuada deixou de declarar em GFIP todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária relativa ao segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como declarou erroneamente o valor da alíquota RAT, no período de
10/1999 a 10/2005.
10. A defesa apresentada em momento algum nega a omissão de fatos geradores em
GFIP, porém sustenta que os valores constantes deste lançamento já foram cobrados nas
demais NFLD's lanadas na ação fiscal, e que não poderiam, portanto, coincidir os dois
lançamentos.
11. A argumentação da autuada carece de fundamento, pelos motivos que passamos a
expor.
12. Cumpre registrar, inicialmente, que a infração fiscal tem natureza meramente
formal, isto é, independe do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da
eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco. A obrigação
acessória implica a necessidade de se fazer ou deixar de fazer determinado ato ou
procedimento de interesse da Administração, ou seja, trata-se de mera exigência de
conduta. Neste sentido, veja-se o que dispõe o Código Tributário Nacional:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001413/2007-71

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ I° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 20 A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 30 A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
13. No caso em tela, o Auto de Infração foi lavrado por se constatar que o contribuinte
descumpriu a sua obrigação legal de declarar em GFIP, com exatidão, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
14. Assim, ao verificar a Auditora Fiscal o desrespeito a determinada exigência de
conduta (obrigação acessória), lançou este Auto de Infração que, convertendo o
descumprimento da obrigação acessória em obrigação principal, atribui um valor
monetário que penalize o contribuinte por tal infração, restando, assim, aplicada a multa
tributária.
15. Por seu turno, os lançamentos consolidados nas NFLD's — Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito citadas pelo contribuinte se referem a inadimplemento de
contribuições sociais devidas, ou seja, trata-se de lançamento que pennite a constituição
do crédito tributário relativo à obrigação principal que não foi paga a seu tempo.
16. Logo, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está
vinculada ao cumprimento da obrigação tributária principal, e riem se caracteriza como
cobrança em duplicidade dos mesmos valores, pois a origem do crédito dos dois
lançamentos é essencialmente diversa.
17. Por outro lado, verificou-se que o contribuinte não impugnou expressamente o
lançamento, não contestando a aplicação da multa, nem negando o cometimento de
infração à legislação tributária.
18. Importa notar que a Portaria RFB n° 10.875/07 fixa o conceito de processo
administrativo fiscal como aquele que se inicia com a impugnação tempestiva da NFLD
ou do auto de infração (art. 2°, I), e estabelece que a impugnação pressupõe contestação
(art. 8°) com a expressa menção dos pontos de discordância (arts. 70, III, e 9°, III).
19.Assim sendo, o ônus da impugnação específica do lançamento, além de requisito
indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, é uma importante regra
processual afeta aos critérios de distribuição do ônus prova, já que a legislação é
expressa ao afirmar que, nas razões de defesa, cabe ao sujeito passivo manifestar-se
precisa e especificamente sobre cada ponto de discordância.
20. Em decorrência disto, a peça de defesa que não especifica os pontos impugnados,
não aponta os erros e as discordâncias, nem mesmo cita os dados apurados com os quais
não concorda torna-se inepta, sendo admitidos como verdadeiros os pontos (matérias)
não impugnados, e não se instaurando a lide em relação a eles.
21. É o que se depreende também da doutrina de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López, in "Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado", Dialética,
2002, p. 236/237:
"O artigo 16 do PAF estabelece, ainda, em seu inciso Hl, como requisito da
peça impugnatória, a menção dos motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o contribuinte possuir. Assim, se o
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.385 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001413/2007-71

contribuinte não questiona item por item da exigência fiscal, de forma direta e
objetiva, corre o risco de ver sua pretensão indeferida por não estar instaurado
o litígio. Impende observar que a matéria devolvida à instância julgadora é
aquela expressamente contraditada na peça impugnatária, ou seja, aquela em
que esteja evidenciada, de maneira inequívoca, a reação do contribuinte ao
lançamento. É preciso, portanto, demonstrar a intenção de impugnar. Não
bastando contestar, de forma genérica, a autuação (negação geral) e pedir o
cancelamento do lançamento "(grifamos).
22. Assim, considera-se que o mérito deste lançamento constitui matéria não-
impugnada, levando-nos a concluir pela sua procedência, haja vista ter-se dado a
preclusão no que diz respeito ao questionamento destes lançamentos, bem como da
oportunidade de produção de provas.
23. Diante de tudo acima exposto, e verificando-se que o auto-de-infração foi lavrado de
acordo com a legislação pertinente e a autuação é procedente, por ter o contribuinte
descumprido a obrigação acessória com fulcro no artigo 32, IV, parágrafos 3° e 5° da
Lei 8.212/91, cumulado com o art.225, IV e §4° do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital